Tribunal: TJDFT
Processo: 0740876-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740876-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Baltazar de Castro Agravado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Baltazar de Castro (Id. 41833270) contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0741178-44.2022.8.07.0001. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 45676087), tendo mantido inalterada a decisão interlocutória recorrida, que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do Juízo singular e determinou a remessa dos aludidos autos à Comarca de Monte Carmelo-MG. Contra o acórdão proferido pelo Órgão Fracionário o agravante interpôs recurso especial (Autos no 2.083.903-DF) com fundamento no art. 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal (Id. 46524403), que foi provido (Id. 51848389, fls. 26). Regularmente intimadas a respeito da referida decisão as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para a interposição de eventual recurso, tendo havido a certificação do respectivo trânsito em julgado (Id. 51848389, fl. 32). Diante do exposto cientifique-se o Juízo de origem a respeito da respeitável decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que seja devidamente cumprida. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator